Tribunal: TJDFT
Processo: 0735346-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Civil. Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Prejudicialidade externa. Segurança jurídica. Suspensão do processo. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, visando afastar decisão que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em debate consiste em saber se o julgamento parcialmente procedente da ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, impede o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva e o levantamento de valores.
III. Razões De Decidir
3. Conforme o art. 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda; contudo, o julgamento parcialmente procedente da rescisória que desconstituiu o título executivo coletivo, configura prejudicialidade externa que justifica o sobrestamento do feito.
4. A suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória visa resguardar o princípio da segurança jurídica e evitar pagamentos indevidos, considerando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, nos termos do art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e do Tema 531 do STJ.
5. Medida que preserva a eficácia do provimento jurisdicional e a higidez do erário, sem configurar violação a direito subjetivo do exequente.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. O julgamento parcialmente procedente de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial coletivo impõe o sobrestamento do cumprimento de sentença individual até o trânsito em julgado da decisão rescindente. 2. O condicionamento do levantamento de valores e da expedição de precatórios ao trânsito em julgado da ação rescisória concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, “a”, 966, V, e 969; LC Distrital no 840/2011, art. 120, parágrafo único; LINDB, arts. 20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. no 2060990, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 05/11/2025; TJDFT, Ac. no 2059925, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 05/11/2025; STF.